Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (apelantes/réus) contra sentença (ID 62027344) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por ROSA RAIMUNDO DA SILVA (autora/apelada), julgou procedente o pedido contido na petição inicial para condenar os réus a pagar à parte autora a pensão por morte desde a data de requerimento administrativo, conforme o artigo 29, §6o, da Lei Complementar 769/2008, ressaltando que o Ente Distrital tem responsabilidade meramente subsidiária. Em suas razões recursais (ID 62027346), os apelantes/réus sustentam que a apelada/autora só faria jus ao benefício de pensão civil, caso se enquadrasse em uma das hipóteses estabelecidas nos artigos da Lei Complementar no 769/2008, bem como que não restou comprovada a dependência econômica da genitora da servidora falecida. Alegam, ainda, que o auxílio prestado pela filha à mãe, a doença da genitora e a mera declaração para fins de imposto de renda, por si só, não implicam dependência econômica apta a gerar o direito à percepção da pensão requerida. Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não se pode executar provisoriamente as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública antes do reexame necessário pelo Tribunal ad quem, mas tão-somente com o trânsito em julgado. No mérito, pugnam pela reforma da sentença recorrida. Ausente o recolhimento de preparo, em função de isenção legal. Contrarrazões (ID 20468461). É o relatório. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do §1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.(grifei) Conforme estatuído no artigo 1012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória, como no caso dos autos, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, § 4o, do Código Adjetivo, prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, ainda que se possa ventilar sobre a eventual relevância da fundamentação adotada pelos apelantes, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário, identifico periculum in mora inverso, visto que se trata de idosa, portadora de hipertensão arterial, diabetes tipo2, síndrome demencial fase moderada (etiologia Alzheimer) e componente vascular, cuja suspensão do pagamento da pensão por morte de sua filha falecida comprometerá sua sobrevivência e subsistência. Ademais, também não vejo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, ao que tudo indica, a pensão por morte concedida na sentença à genitora de servidora publica falecida encontra respaldo na legislação aplicável ao caso, sendo certo que a comprovação ou não da dependência econômica, requisito indispensável para a sua concessão, será devidamente analisada por ocasião do julgamento meritório. Insta ressaltar que não há falar em impossibilidade de deferimento de liminar para instituição provisória do benefício, bem como em impossibilidade de se antecipar tutela contra o Poder Público, que só encontra óbice nas hipóteses previstas no artigo 1o da Lei 9.494/97 e no artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, o que não é a hipótese dos autos. Portando, não tendo os apelantes demonstrados nenhum dos requisitos autorizadores para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO apenas no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.